Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715480-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual o agravante pretende compelir os agravados a arcar com o reparo de automóvel, objeto de seguro cuja cobertura foi negada em razão de mora no pagamento de parcela do prêmio. Alega que, apesar de se encontrar em atraso quanto ao pagamento da parcela vencida em 31/12/20, a sua constituição em mora depende de prévia notificação, o que não ocorreu. Aduz que o cancelamento da apólice somente ocorreu após a comunicação do sinistro, não tendo havido qualquer informação quanto à parcela em aberto durante a tramitação do pedido de cobertura. Sustenta fazer jus à cobertura securitária e oferece caução correspondente ao valor integral do prêmio e da franquia. Assevera que a demora no reparo lhe causa prejuízo imediato, em razão da necessidade de alugar outro veículo ou utilizar transporte por aplicativo, mormente porque a agravante e sua família se expõem mais à infecção por covid-19 ao usar o transporte por aplicativo, além de acarretar a desvalorização do bem. Invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Defende a possibilidade de concessão da tutela de evidência, haja vista o intuito protelatório das agravadas e o fato de que a pretensão tem amparo no Enunciado no 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para obrigar as agravadas, de forma imediata, a consertar o veículo e fornecer veículo compatível capaz de substituí-lo, enquanto se realiza o reparo, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em que pese a argumentação recursal, em exame perfunctório, se mostrar relevante, haja vista o entendimento consolidado no Enunciado no 616 da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, mostra-se pertinente aguardar o exercício do contraditório, a fim de que seja dada ao menos a oportunidade de demonstrar que houve oportuna comunicação por parte da seguradora agravada. Com efeito, a agravante admite o atraso no pagamento da parcela e o exame da afirmação de que não houve notificação demanda prévia oitiva dos agravados. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, registre-se que, em juízo prelibatório, não pode ser levado em consideração o argumento de que o veículo seria imprescindível para a realização de tarefas do interesse da “família da agravante”, até porque o recorrente é uma pessoa jurídica. Ademais, eventuais prejuízos com a demora poderão ser reparados oportunamente, se o caso, não justificando a imediata concessão da tutela de urgência, o que poderá ser avaliado de forma mais aprofundada por ocasião do julgamento colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator